Tribunal: TCU
Processo: 030.153/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10703/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.153/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Lira de Lima (XXX.657.372-XX); Anne Karina Pereira de Andrade (XXX.760.502-XX); Camila Regina de Sousa Guimaraes (XXX.659.192-XX); Celso Jose Lopes Mugarte (XXX.242.581-XX); Edival Arevalo da Costa (XXX.922.482-XX); Francisca Lobo da Silva (XXX.092.392-XX); Josiane de Souza Medeiros (XXX.902.662-XX); Leonardo Medeiros Lima (XXX.242.472-XX); Milca Goncalves Bernardo (XXX.257.762-XX); Paulo Artur Nery Dias (XXX.837.712-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.